Tribunal: TJDFT
Processo: 0716172-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO em face da r. sentença constante do ID n. 7585400. Os autos encontram-se conclusos a esta Relatoria, para análise dos Embargos de Declaração opostos pelo autor/apelante em face do v. acórdão constante do ID n. 12899009, pelo qual esta egrégia 8a Turma Cível rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação. Consoante ofício encaminhado pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 1403856), foi determinada a suspensão da tramitação dos Embargos de Declaração opostos na demanda ora em apreço, em virtude do oferecimento de incidente de suspeição por parte do autor/apelante (Proc. n. 0727296-23.2019.8.07.0000). Assim, restituo os autos à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível, para que a tramitação dos autos permaneça suspensa até ulterior decisão do Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora